Tribunal: CARF
Processo: 13962.000480/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000480/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
GRACIELLA QUIARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
ISENÇÃO. DEFICIENTE FÍSICO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA
DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de
passageiros ou veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o laudo de
avaliação médica não atesta o comprometimento da função física do membro
por deformidade adquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000480/2007-67
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000480/2007-67

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
A interessada em epígrafe pleiteou, na qualidade de portadora de deficiência física, a
fruição da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI na aquisição
de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, prevista na Lei n° 8.989, de 24
de fevereiro de 1995.
Mediante o Despacho Decisório de fls. 24/29, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Blumenau indeferiu o pedido, tendo em vista que "a descrição da doença,
informada no laudo médico, não confere ao(à) requerente o direito à fruição do
beneficio pleiteado".
Regularmente cientificada (fl. 30 e anexos), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 33/35), por meio da qual aduz, em síntese, que:
a) em razão de acidente de moto, teve seu fêmur fraturado e, após 4 cirurgias, apresenta
um quadro de encurtamento de 4,5 cm da perna direita, como demonstra o laudo anexo
ao recurso. Em face disto, precisa "utilizar calçados especiais para atenuar os efeitos do
encurtamento da perna, bem como, a locomover-se com a ajuda de muletas/bengalas";
b) o laudo de avaliação apresentado por ocasião da instrução inicial do pedido atesta
perfeitamente sua deficiência flsica, como também faz um atestado firmado pelo médico
que atualmente vem acompanhando seu tratamento, anexo ao recurso, "no qual,
novamente, se demonstra a deformidade adquirida da perna direita em face do acidente
supra referido";
c) da análise dos documentos juntados ao processo "verifica-se que 5 (cinco) médicos
diferentes foram uníssonos em declarar que a recorrente possui um encurtamento da
perna direita em 4,5 cm, decorrente de acidente". E isso nada mais é do que uma
"deformidade adquirida que prejudica o desempenho das funções uma vez que
ocasionou grandes dificuldades de locomoção".
Conclui a recorrente pedindo pelo reconhecimento do beneficio pleiteado.

Em 29/07/2009, a DRJ/RPO, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Exercício: 2007
DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
É de se indeferir pedido de isenção de IPI na aquisição de automóvel de passageiros ou
veículo de uso misto de fabricação nacional, quando o laudo de avaliação médica não
atesta o comprometimento da função física do membro afetado por deformidade
adquirida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Intimada da decisão, em 09/09/2009, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 08/10/2009, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual requer novamente o direito à isenção, em
contraposição ao despacho decisório que o denegou, e critica as razões de decidir do acórdão
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000480/2007-67

guerreado, notadamente porque esse reconhece o encurtamento da perna direita em 4,5cm como
deficiência física adquirida.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Consoante relatado, a recorrente não rebate propriamente as razões de fato
lançadas pela decisão recorrida para denegar o seu pleito, apenas repete com outras palavras
parte das mesmas alegações ofertadas na manifestação de inconformidade.
Uma vez que nada de novo veio aos autos, a não ser a critica às razões de decidir
do acórdão guerreado, adota-se parcialmente as razões da decisão recorrida, a seguir transcrita,
nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF:
Como visto, a razão do indeferimento foi a falta de verossimilhança entre a deficiência
apontada no laudo médico e aquelas arroladas no art. 1°, inciso IV, e § 10, da Lei n°
8.989/95, alterada pela Lei n° 10.690/2003, verbis:
Art. Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados — IPI os
automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de
cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro
portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem
renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos por (...)
IV — pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante
legal;
§ 1o Para a concessão do beneficio previsto no art.1o é considerada também
pessoa portadora de deficiência fisica aquela que apresenta alteração completa
ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções.
Em sede de recurso veio a interessada asseverar que sua deficiência enquadra-se na
legislação que rege a matéria, porquanto se trata de deformidade adquirida
(encurtamento da perna direita), resultado de acidente de moto, que lhe ocasiona
"grande dificuldade de locomoção". (...)
Mas o comando legal que rege a matéria, já transcrito, assegura o direito aos portadores
de deformidade adquirida desde que seja atestado o comprometimento da função
física do membro atingido (dificuldade no desempenho das funções). E esta segunda
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000480/2007-67

condição, de fato, não restou expressamente atestada no referido laudo. Neste sentido,
entendo que foi correta a decisão da autoridade a quo, ao decidir com o zelo que a
espécie demanda.
De se acrescentar que o quadro de deficiência física da interessada, para fins de
reconhecimento do direito à isenção do IPI na aquisição de veículo, deve ser
atestado por laudo que atenda os requisitos normativos (tal como fez o laudo já
referido), sfirmado por dois profissionais médicos. Em razão disto, as informações
constantes no atestado acostado ao recurso, emitido pelo médico que atualmente
acompanha o seu tratamento (fl. 40), não podem se prestar para pautar a solução da lide,
até porque não foram submetidas ao necessário prévio crivo da autoridade a quo.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital